Tribunal: TJMT
Processo: 1012717-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012717-15.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A e outros
AGRAVADO: MARISA CAMARGO PUPIN e outros
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A e outros contra decisão proferida Ação de Execução por Quantia Certa n.o 1023615- 37.2016.8.11.0041 da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, proposta contra MARISA CAMARGO PUPIN e outros, em que se indeferiu pedido de medidas atípicas.
Os agravantes aduzem que, “considerando que a nova sistemática processual, possibilita a utilização de meios alternativos ao credor para recebimento da quantia devida nas ações executivas, os Agravantes requereram a aplicação de medidas coercitivas aos Executados/Agravados”.
Defendem que “os Agravados buscam esquivar -se de suas obrigações ! Conforme narrado nos autos o Agravado/Executado Dieggo Bruno Pio da Silva apesar de ter sido regularmente citado – após longos 18 meses de tentativa -, e ser advogado, sequer apresentou qualquer manifestação nos autos, o que demonstra o seu total desinteresse em adimplir suas obrigações”.
Declaram que, “apesar de a determinação de suspensão e apreensão do Passaporte e CNH dos Agravados configurar medida excepcional, há situações em que tal medida é necessária para compelir a parte à honrar seus compromissos”.
Argumentam que “não se trata de título extrajudicial, mas sim de honorários sucumbenciais arbitrados na própria ação de execução, de modo que não há que se falar em título extrajudicial”.
Requerem a concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito, o provimento (id. 94601462).
É o necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Os pedidos liminares não tem urgência, a considerar que, como bem afirmado pela parte agravante, “trata -se de execução que tramita a quase 05 anos sem que os Agravante s tenha m tido êxito no recebimento do seu crédito”.
Não há medidas que resultem em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora